Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011410-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADONIRO CAPANEMA NETO - CPF: 505.848.476-53 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA - CPF: 355.742.831-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1011410-49.2019.8.11.0015

APELANTES: ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ADITIVOS À CÉDULAS RURAL HIPOTECARIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO –

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS)

O credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se configurando abusiva a cláusula que estipula o vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes. Ademais, o vencimento antecipado do débito para o caso de inadimplemento está previsto no art. 11 do Decreto-Lei 167/67.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a
quo
, por se tratar de inovação recursal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1011410-49.2019.8.11.0015

APELANTES: ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO BRADESCO S/A,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID no 62061982).

Em suma, reeditando os termos da inicial, aduzem a incidência do Código de Defesa do Consumidor; a impossibilidade do vencimento antecipado da dívida, uma vez que os contratos foram firmados em cinco (5) parcelas com inicio no ano de 2018 e término em 2022, sendo que
“[...] a simples existência de cláusula em contrato de adesão estabelecendo vencimento antecipado de todo o montante contratual ante o inadimplemento de uma ou poucas parcelas, não é suficiente para validá-la [....].”
(Sic. ID no 62061987 - Pág. 7).

Sustentam a impenhorabilidade do bem dado em garantia contratual, ao argumento de que se trata de bem de família e única fonte de sustento desta e, portanto, impenhorável de acordo Lei no 8.009/90.

No mais, discorrem sobre o instituto do bem de família; os requisitos para sua configuração; a Lei no 8.009/90 e, ao final, pugna pelo pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID no

62061993 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1011410-49.2019.8.11.0015

APELANTES: ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial em face dos executados
ADONIRO CAPANEMA NETO e EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA,
visando o recebimento da importância de R$ 269.935,22, oriunda do Instrumentos de Aditamento a Cédula Rural Hipotecária no
0077003.2015.0117544, contabilizado sob o n° 321/5586217, emitida em 06/10/2017, no valor nominal de R$ 140.000,00 e Instrumento Particular de Aditamento a Cédula Rural Hipotecária no 0077.003.2016.0049279, contabilizado sob o n° 321/5586474, emitida em 06/10/2017, no valor nominal de R$ 115.000,00.

Em sede de embargos, os executados arguiram preliminarmente a inépcia da petição inicial da execução por irregularidade dos índices aplicados no demonstrativo de débito. No mérito,
aduziram a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso; a ilegalidade da cobrança da capitalização diária; a inexequibilidade do título, uma vez que se encontram inadimplente com apenas uma da cincos parcelas contratadas.

Após a impugnação pelo embargado ID. no

62061960, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformada, recorreram os embargantes.

Pois bem.

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

Neste particular, sem razão os apelantes.

Isto porque, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Da impossibilidade do vencimento antecipado da dívida.

Também neste tópico não procede a irresignação dos apelantes, porquanto estabelece a
cláusula 5a
dos Aditivos às Cédulas Rural e Hipocetárias
nos
0077003.2015.0117544 e 0077.003.2016.0049279,
in verbis
:

“A falta de pagamento de qualquer quantia no seu vencimento ou o descumprimento de qualquer outra obrigação assumida no presente instrumento e em todas as demais hipóteses previstas nos artigos 333 e 1425 do Código Civil, facultará ao Credor o direito de considerar vencida e imediatamente exigível a totalidade da dívida reconhecida e confessada, mencionada no item “3.2.1” do Quadro Resumo, deduzindo-se os eventuais pagamentos, independentemente de aviso ou notificação, com os acréscimos previstos na cláusula 6 [...].”
(Sic. ID no 62061495 - Pág. 5 e 62061496 - Pág. 5).

Ademais, de se destacar que a
cláusula de vencimento antecipado da dívida constitui prerrogativa do credor e encontra-se prevista expressamente no Decreto-Lei 167/67, que autoriza tal situação no seu art. 11,
in verbis
:

"Art 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO DIANTE DO INADIMPLEMENTO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SEM LESÃO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário autoriza a instituição financeira a obter a liquidação da totalidade das obrigações do emitente devedor, podendo, inclusive, utilizar das garantias reais ali constituídas representadas pela cessão fiduciária.

Não há que se falar em indenização por dano moral e material, quando o título é válido e a cobrança legítima.”
(TJMT – RAC. No 0011317-78.2015.8.11.0004, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

“APELAÇÕES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CARATER REVISONAL E DECLARATÓRIO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RECURSO DO SINDICATO - ALEGAÇÃO DE LESÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL - ALONGAMENTO - DIREITO SUBJETIVO - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - VENCIMENTO ANTECIPADO, DESCONTO EM CONTA-CORRENTE - COBRANÇA DE TARIFAS DE DESPESAS COM VISTORIA E ACOMPANHAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E/OU EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE REFORÇO DE GARANTIA - MANUTENÇÃO DA DISPOSIÇÃO- ILEGALIDADE NÃO VERIFICADO - APELO PROVIDO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO SINDICATO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida (Súmula no 298 do STJ), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais, o que não restou comprovado. O inadimplemento contratual importa no vencimento de cédula de crédito rural independentemente de qualquer aviso ou interpelação (art. 11 do DL 167/67). Assim, é lícita a cláusula que fixa o vencimento antecipado em cédulas de crédito rural, bem como a pactuação de garantias como a hipoteca e o penhor agrícola previstos no art. 25, V e VI do Decreto-Lei 167/67. É possível a cobrança da clausula de reforço de garantia, seguro, despesas com vistoria e acompanhamento, desconto de valores e débito em conta, desde que devidamente ajustadas entre as partes e com a devida contraprestação do serviço bancário, tal como restou previsto no contrato.”
(TJMT – RAC. No 0012494-61.2007.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVISAR CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS COM BASE NO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EXISTENTE. [...] CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. O credor tem o direito de exigir a integralidade do seu crédito no caso de inadimplemento de parcela pelo devedor, não se considerando abusiva a estipulação de vencimento antecipado da dívida prevista no contrato firmado entre as partes. Ademais, o vencimento antecipado do débito para o caso de inadimplemento está previsto no art. 11 do Decreto-Lei 167/67. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA".
(TJRS - Apelação Cível No 70076569953, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/10/2018)

Portanto, sendo incontroversa a inadimplência dos apelantes, afigura-se legítimas a
cláusula 5a
dos contratos em discussão, que trata do vencimento antecipado dos títulos, pelo que escorreita a sentença também neste tópico.

Da imponharabilidade do bem dado em garantia

Quanto à alegação de impenhorabilidade do bem dado em garantia contratual ao argumento de que se trata de bem de família e única fonte de sustento desta, constata-se que inovaram os apelantes em suas razões recursais, visto que em sua petição inicial em nenhum momento suscitaram tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].”

8. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ” (TJMT – RAC No 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço do recurso, neste tópico.

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020